Tribunal: TJES
Processo: 5002074-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002074-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REDECRETAÇÃO APÓS RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA E RECEBIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Juízo criminal que decretou nova prisão preventiva em ação penal, após anterior relaxamento da custódia por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A defesa sustenta ausência de fatos novos, fundamentação genérica da nova segregação, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O caso decorre de imputação por três homicídios consumados e nove homicídios tentados, em contexto de conflito entre facções criminosas, mediante ataque armado com fuzis e pistolas em estabelecimento comercial, com risco a número indeterminado de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser novamente decretada após anterior relaxamento por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sem necessidade de fato novo autônomo; (ii) estabelecer se a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi imputado evidenciam risco atual à ordem pública nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se estão presentes a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relaxamento anterior decorre de vício estritamente processual, consistente no atraso para oferecimento da denúncia, o qual é superado com a apresentação e o recebimento da peça acusatória, renovando-se a possibilidade de o Juízo examinar a necessidade da custódia cautelar.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em dados concretos dos autos, notadamente a imputação de múltiplos homicídios consumados e tentados, praticados com armamento de grosso calibre, mediante ataque surpresa em local com aglomeração de pessoas, circunstâncias que revelam elevada periculosidade concreta.

5. O contexto de disputa entre facções criminosas armadas e a forma de execução do fato demonstram risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige a superveniência de fatos novos, mas a permanência atual dos motivos que a autorizam, nos termos do art. 316 do CPP.

7. A gravidade concreta da conduta e a intensidade do modus operandi não se exaurem com o mero decurso do tempo, pois evidenciam periculosidade real e atual apta a justificar a manutenção da custódia.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade atribuída ao agente e da necessidade de resguardar a ordem pública.

10. Inexiste constrangimento ilegal, teratologia ou ilegalidade manifesta aptos a autorizar a concessão da ordem em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O relaxamento da prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, por decorrer de vício processual, não impede nova decretação da prisão preventiva após o oferecimento e recebimento da denúncia, desde que presentes os requisitos legais.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, pelo emprego de armamento de grosso calibre e pelo contexto de atuação de facção criminosa, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da permanência atual dos motivos autorizadores da medida, e não da exigência de fatos supervenientes.

4. As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão não prevalecem quando os elementos concretos dos autos demonstram a insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024. STJ, AgRg no HC 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025. STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021. TJES, HCCrim 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024. STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002074-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 5040247-52.2024.8.08.0048.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação de nova prisão preventiva sem a indicação de fatos novos.

Sustenta a Defesa que a prisão anterior foi relaxada em 30 de maio de 2025, diante do reconhecimento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Ocorre que, após a apresentação da peça acusatória, a autoridade apontada como coatora decretou novamente a custódia cautelar em 26 de junho de 2025, valendo-se, segundo a impetração, dos mesmos fundamentos pretéritos, genéricos e abstratos, sem demonstrar contemporaneidade, superveniência ou inovação fática concreta capaz de justificar o restabelecimento da segregação.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, por inexistirem elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, defendendo, por conseguinte, a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18196378.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 18398832, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao perscrutar os argumentos defensivos em confronto com os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente decorreu de prisão em flagrante, posteriormente convertida, em contexto de suposta traficância.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente, juntamente com os corréus Leonardo Siqueira Alves Bermudes (vulgo "Leozinho") e Breno Fernandes Magri (vulgo "Playboy"), foi denunciado pela suposta prática de três homicídios consumados — vitimando Elaine Cristina dos Anjos Machado, Laira Loraine Quirino de Souza Santos e Gleidison Dalapicola da Silva — e nove homicídios tentados contra Evandro Gonçalves dos Santos Júnior ("Tremedeira"), Felipe Fernandes Ferreira, Igor Correa ("Geriquinho/Girininho"), Hanrry Marques Atayde, Frankis Barbosa Sepulchro, Lizandro Oliveira dos Santos, Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, Willian de Jesus Martins e Mailon Lima.

Os fatos, ocorridos na madrugada de 23 de novembro de 2024, no estabelecimento "
Open Food's
" em Nova Almeida, Serra/ES, revelam um cenário de "guerra do tráfico" entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV), à qual o paciente estaria vinculado, e o Terceiro Comando Puro (TCP), tendo a ação sido perpetrada mediante ataque surpresa, com a utilização de armamento de grosso calibre, incluindo fuzis 5.56 e pistolas 9mm, em local onde ocorria uma confraternização, expondo a perigo comum indeterminado número de pessoas e resultando na morte de inocentes.

A tese defensiva central, que alega a impossibilidade de decretação da prisão após o relaxamento por excesso de prazo sem fato novo, não merece acolhida neste juízo prelibatório, pois o relaxamento anterior decorreu de uma questão estritamente processual (atraso na denúncia), vício este que foi sanado com o oferecimento da peça acusatória e seu recebimento, momento em que se renova a competência do Juízo para avaliar a necessidade da garantia da ordem pública diante de uma imputação formalizada e de gravidade concreta inegável.

A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve em sede de Audiência de Custódia realizada em 18 de dezembro de 2025, encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
da empreitada criminosa e a periculosidade dos agentes, inseridos em contexto de organização criminosa armada, o que demonstra o risco efetivo de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) - destaquei

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, faz-se necessário destacar que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

Não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade. O artigo 316 do CPP exige a permanência atual dos motivos que legitimam a prisão preventiva, e não a ocorrência de fatos supervenientes.

No caso, a extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi altamente violento revela risco ainda presente à ordem pública.

Tais circunstâncias, por sua natureza e intensidade, não se exaurem com o mero decurso do tempo, pois indicam periculosidade real e atual do agente, apta a justificar a continuidade da custódia.

Assim, a manutenção da preventiva não se baseia em elementos pretéritos isolados, mas na persistência objetiva do perigo que tais fatos representam, atendendo plenamente ao requisito de contemporaneidade exigido pela legislação processual.

Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (6ª Turma, AgRg no HC nº 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.02.2022) (e-STJ fl. 16). No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. (AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Além disso, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.